Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-11.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-11.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOSELIA RIBEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração no agravo interno. Professor municipal. Jornada de trabalho. Atividade extraclasse. Lei Federal nº 11.738/2008. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

I.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou sentença que reconheceu o direito da professora municipal ao cumprimento da jornada de trabalho com o limite máximo de 2/3 para atividades em sala de aula e 1/3 para atividades extraclasse.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que: (i) não se manifestou sobre a gratificação de atividade complementar paga pelo município como forma de compensação pela não reserva do terço da jornada para atividades extraclasse; (ii) não enfrentou alegação de violação à súmula vinculante 37 por suposta invasão de competência legislativa; e (iii) não se pronunciou sobre a isenção do município quanto ao pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir 3. A gratificação prevista nas Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014 não se confunde com o direito ao cumprimento da proporção estabelecida no art. 2º, §4º da Lei nº 11.738/2008, que impõe limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos, destinando o terço restante para atividades extraclasse. 4. Não existe invasão de competência legislativa, pois o acórdão apenas determinou o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, reconhecida como constitucional pelo STF na ADI 4167, sem criar ou alterar remuneração de servidor público. 5. Assiste razão ao embargante apenas quanto à isenção de custas processuais, conforme previsto no art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, matéria que não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. 6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou reexame das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para reconhecer a isenção do Município embargante quanto ao pagamento de custas processuais. Tese de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso de Apelação nº 8000350-11.2016.8.05.0183; Recorrente: MUNICÍPIO DE OLINDINA; Recorrido: JOSELIA RIBEIRO DE ARAUJO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.